Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas em contrarrazões, deu provimento ao recurso de apelação e julgou improcedente o pedido, com a inversão do ônus da sucumbência.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. O afastamento dos precedentes indicados pelo recorrente exigem a demonstração de overruling e de distinguishing apenas quando possuírem efeitos vinculantes (art. 927 e art. 332, inciso IV, ambos do CPC). Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes.